Tribunal: TJSP
Processo: 1085683-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Sociedade de fato não reconhecida. Liame não comprovado nos termos do art. 987 do Código Civil. Necessidade de prova documental não suprida. Impossibilidade de cobrança dos valores desembolsados (i) por aquele que não é sócio ou (Ii) por aquele que não foi condenado na sentença laboral ou incluído em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Precedentes.

Ementa:

APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Sociedade de fato não reconhecida. Liame não comprovado nos termos do art. 987 do Código Civil. Necessidade de prova documental não suprida. Impossibilidade de cobrança dos valores desembolsados (i) por aquele que não é sócio ou (Ii) por aquele que não foi condenado na sentença laboral ou incluído em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Precedentes. Pagamento do passivo trabalhista feito na condição de terceiro não interessado. Inteligência do art. 305 do CC. Reembolso devido, para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. Exigibilidade dos valores desembolsados dentro do prazo trienal, posto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil. Insubsistência da cobrança de multas processuais. Admissão de cobranças supervenientes, ao mesmo título, em sede de cumprimento de sentença. Quantum da condenação a ser apurado em sede de oportuna liquidação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.